Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-77.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800916-77.2023.8.14.0115

APELANTE: D. J. M. F.

APELADO: JOAO WANDRISON DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO INDISPONÍVEL ENVOLVENDO MENOR. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos ajuizada por menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora, perante a Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, em face de João Wandrison da Conceição. Sentença de improcedência fundada na alegada ausência de especificação de provas pela parte autora, sem realização de audiência de instrução e julgamento ou perícia genética (DNA), embora requerida expressamente na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que julgou improcedente a ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, nem realização de exame de DNA, em ação proposta por menor, versando sobre direito indisponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de designação de instrução e julgamento e a não realização do exame de DNA, mesmo diante de pedido expresso, caracterizam nulidade processual, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da proteção integral da criança e do adolescente.
4. O juízo de origem não atuou de forma proativa na busca da verdade real, deixando de adotar diligências mínimas à localização do réu revel e à instrução do feito.
5. A filiação é direito personalíssimo e indisponível, devendo ser plenamente assegurado por atuação judicial efetiva.
6. A sentença deve ser anulada para que os autos retornem à origem com a finalidade de completa instrução, inclusive com a realização da prova pericial genética (DNA).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que julga improcedente ação de investigação de paternidade sem designar audiência de instrução e julgamento ou determinar a realização de exame de DNA, especialmente quando proposta por menor e versando sobre direito personalíssimo e indisponível.

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.616; ECA, art. 27; CPC, arts. 139, VI; 370; 345, II.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
D. J. M. F.
, representada por sua genitora
Jenifer Mendonça Fernandes
em face da sentença proferida nos autos da Ação De Investigação De Paternidade Cumulada Com Alimentos, tramitada na Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, ajuizada em desfavor de
João Wandrison da Conceição
.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, porém, nos termos do §3º do Art. 98 do CPC, a exigibilidade das despesas processuais ficara suspensa, até a modificação da condição financeira.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos mediante as cautelas necessárias.

Cumpra-se.

Terra Santa, datado e assinado digitalmente.

Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, a parte apelante, por meio da Defensoria Pública, sustenta, ser direito fundamental e personalíssimo o reconhecimento da filiação biológica, conforme artigo 1.616 do Código Civil, que o exame de DNA foi expressamente requerido na petição inicial, no bojo do pedido genérico de produção de todas as provas admitidas em direito, que o Juízo a quo deixou de designar data para a realização da perícia genética, comprometendo a instrução processual, que não foi proferida decisão de saneamento, tampouco designada audiência de instrução e julgamento, o que violaria os princípios da ampla defesa, do contraditório e da cooperação, que a revelia não produz os efeitos previstos no art. 344 do CPC, tratando-se de ação que versa sobre direito indisponível (art. 345, II c/c art. 355, II, CPC), ao final, pleiteia o provimento da apelação, com a
anulação da sentença
e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com designação de audiência e produção da prova pericial (DNA).

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais.

A controvérsia submetida ao crivo desta instância revisora diz respeito à validade da sentença que julgou improcedente a ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, proposta por menor absolutamente incapaz, sob a justificativa de que a parte autora, mesmo intimada, não especificou as provas que pretendia produzir, inviabilizando a formação do convencimento judicial quanto à existência de vínculo biológico entre as partes.

A sentença, entretanto, mostra-se contaminada por erro procedimental grave (error in procedendo), pois extinguiu o feito com resolução do mérito sem que fosse sequer designada audiência de instrução e julgamento ou determinada a realização do exame de DNA, cuja produção foi expressamente requerida na petição inicial, por meio de pedido genérico de “todas as provas admitidas em direito, inclusive a realização de perícia”.

Importa destacar que não se cuida aqui de simples omissão formal da parte autora, mas sim de demanda que versa sobre direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, nos termos do artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do artigo 1.616 do Código Civil, devendo a atuação judicial se orientar pela prevalência da verdade real e pela máxima proteção dos direitos da criança e do adolescente, consoante o mandamento constitucional do artigo 227 da Constituição Federal.

Neste contexto, merece especial relevo o parecer exarado pelo procuradora do Ministério Público, o qual, em manifestação robustamente fundamentada, pugnou pelo provimento da apelação e pela anulação da sentença, sob a assertiva de que o juízo a quo não diligenciou de ofício para a localização do investigado, nem designou data para o exame de DNA, mesmo diante de pedido expresso da parte autora e da decretação de revelia do réu.

O parecer ministerial, ao reforçar a ausência de atuação proativa por parte do juízo de origem e do próprio Promotor de Justiça oficiante na comarca de Novo Progresso, que limitou-se a tomar ciência da apelação sem qualquer manifestação quanto à defesa dos interesses do incapaz, evidencia que o processo foi encerrado sem qualquer esforço institucional mínimo para a elucidação da verdade biológica, circunstância que atenta contra o dever estatal de assegurar à criança o pleno exercício dos seus direitos fundamentais, especialmente o direito à identidade genética, ao nome e à ancestralidade.

Conforme bem registrado na manifestação do Parquet:

"A extinção processual não se mostra de acordo com o bom direito, pois a suposta inércia da parte autora em especificar as provas que pretende produzir jamais se sobrepõe ao direito indisponível da infante agasalhado na causa."

E ainda:

"O processo investigatório de paternidade da infante teve a angularização da relação processual, permanecendo inerte o suposto genitor e sendo decretada sua revelia, jamais podendo o feito ser extinto da maneira que o foi, pois, como dito antes, a filiação constitui direito personalíssimo e indisponível."

O exame de DNA, como se sabe, constitui o meio de prova mais eficaz e cientificamente confiável para se determinar a existência ou não de vínculo biológico entre o suposto genitor e a criança. Sua realização, portanto, não poderia ter sido preterida sob a justificativa de ausência de especificação formal, notadamente quando há pedido expresso no corpo da exordial e interesse de incapaz protegido por mandamento legal e constitucional.

A jurisprudência é pacífica em admitir que, em ações de estado e nas hipóteses em que esteja envolvido direito indisponível de menor, o juízo pode, e deve, determinar a produção das provas necessárias à descoberta da verdade real, ainda que de ofício, conforme preconizam os artigos 370 e 139, VI, do CPC.

Assim sendo, a sentença deve ser integralmente anulada, por manifesta nulidade processual, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à regular instrução do feito, inclusive com a designação de perícia genética (DNA), e adoção de todas as providências necessárias à localização do recorrido, inclusive com expedição de ofícios aos cadastros públicos, se necessário.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE
provimento, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos à origem, a fim de que se proceda à completa instrução probatória, em especial com a realização do exame de DNA, conforme pleiteado na inicial, tudo em estrita observância aos princípios da proteção integral, da dignidade da pessoa humana e da verdade real.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025